Tribunal: TJMT
Processo: 1018226-81.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA ISADORA DE ARRUDA - CPF: 045.285.961-13 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1018226-81.2022.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

17/02/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

JESSICA ISADORA DE ARRUDA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA. TOI REGULAR. FISCALIZAÇÃO ACOMPANHADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente JESSICA ISADORA DE ARRUDA postula declaração de inexistência de débito de R$ 481,66 (quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos) e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Na espécie, vislumbra-se que a Recorrente sustenta de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida que sustenta ser inexistente.

3.
Ocorre que a empresa Recorrida apresentou aos autos comprovação da contratação, com cadastro em nome da Recorrente, faturas em aberto, bem como áudio com a gravação comprovando a existência da relação jurídica, portanto, a parte tinha pleno conhecimento da titularidade da UC.

4.
Ainda a Recorrida comprova a inadimplência por meio das faturas anexadas a contestação, e a Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento a comprovar o pagamento da inadimplência.

5.
Dessa forma, entendo que a cobrança realizada pela empresa Recorrida é regular e não há ato ilícito indenizável praticado, a qual agiu no exercício regular de direito ao incluir o nome da Recorrente no rol de inadimplentes.

6.
Esse D. Juízo não pode ignorar a existência de provas cabais a comprovar a existência do negócio jurídico firmado e a ausência de verossimilhança na narrativa da Recorrente.

7.
Improcedência da ação é medida impositiva.

8.
A Condenação em Litigância de Má-fé, por deturpar a verdade a fim de alcançar ganhos financeiros em nítida indução ao Poder Judiciário em erro in judicando deve ser mantida.

9.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Mantenho a condenação da parte Recorrente
JESSICA ISADORA DE ARRUDA
nas penalidades da litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados pelo magistrado na origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023